Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707757-46.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCISCO DAMASIO DE FIGUEIREDO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VERIFICADA A ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A OPÇÃO ENTRE OS CARGOS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à declaração de nulidade do ato administrativo que notificou o servidor público interessado para a opção entre os cargos públicos de Técnico em Enfermagem e de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. 2. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. 3. O Art. 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 4. Inexiste nos autos prova apta a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo, decorrente de procedimento fiscalizatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, o qual afastou a aplicação da exceção prevista no Art. 37, XVI, “c”, da CRFB/1988 à situação em tela. 5. Além da presunção de legalidade da atuação da Administração Pública, segundo os termos do Art. 4o, I, da Lei Distrital 5.237/2013, o ingresso no cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, mediante concurso público, exige como requisito certificado de conclusão do curso de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 6. Igualmente, a Lei Distrital 3.716/2005, revogada pela Lei Distrital 5.237/2013, exigia a comprovação de conclusão do ensino médio para o exercício do emprego de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, não merecendo prosperar de que se trata de cargo privativo de profissionais de saúde. 7. Com efeito, ainda se considerada a compatibilidade de horários, a CRFB/1988 e a LC Distrital 840/2011 não permitem a acumulação dos cargos públicos de Técnico em Enfermagem (admissão em 27/11/2013) e de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (Admissão em 30/06/2006). 8. Ademais, a Notificação Administrativa de ID 36046569, que estipulou ao autor a opção entre os cargos, assegurada a ampla defesa e o contraditório, encontra-se em conformidade com o Art. 48 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 9. Irretocável a sentença vergastada. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais) por apreciação equitativa, tendo em vista o valor baixo da causa (Art. 85, §8o, CPC), os quais se encontram a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão no julgado quanto ao desempenho das funções exercidas, relacionadas à saúde. Aponta violação ao Art. 37, XVI, c, da CRFB/88. 2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 7 do Acórdão, in verbis: “[...] 7. Com efeito, ainda se considerada a compatibilidade de horários, a CRFB/1988 e a LC Distrital 840/2011 não permitem a acumulação dos cargos públicos de Técnico em Enfermagem (admissão em 27/11/2013) e de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (Admissão em 30/06/2006). [...] 5. O Acórdão foi claro ao se posicionar no sentido de que o autor não exerce dois cargos privativos de profissionais da saúde, inexistindo, portanto, violação ao Art. 37, XVI, c, da CRFB/88. 6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. 7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aponta violação ao art. 37, caput e inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal, ao argumento de que, ao contrário do que definiu o acórdão vergastado, é possível a acumulação dos cargos de agente de vigilância ambiental e técnico em enfermagem, uma vez que os dois cargos são privativos da área da saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal concluiu, com base na legislação aplicável à espécie e nos fatos e provas apresentados, que não é possível a acumulação dos aludidos cargos públicos. Desse modo, constata-se que para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1176341 AgR / PB, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe PUBLIC 08-04-2019).” Ademais, observa-se que, para modificação do julgado, imprescindível a verificação das legislações infraconstitucionais pertinentes (Lei Complementar Distrital no 840/2011 e Lei Distrital no 5.237/2013), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do ST. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito